Tribunal: TJSP
Processo: 2263646-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
Sentença exequenda que acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial da ação de cobrança proposta pela agravada, incluindo os valores da taxa de conservação e da taxa de melhoramentos. Erro material consistente na falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
Sentença exequenda que acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial da ação de cobrança proposta pela agravada, incluindo os valores da taxa de conservação e da taxa de melhoramentos. Erro material consistente na falta de menção à planilha na qual constaram os valores da taxa de melhoramentos que não afasta a sua exigibilidade. Honorários sucumbenciais devidos. Justiça gratuita concedida apenas na fase de cumprimento de sentença que não produz efeitos retroativos.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263646-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
SUMIO
SHINTAKU,
é
agravada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263646-68.2020.8.26.0000 -Voto no 38682 FLP
2
VOTO No: 38682
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2263646-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Paulo Guilherme Amaral Toledo
AGTE: Pedro Sumio Shintaku
AGDA: Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada.
Descabimento.
Sentença exequenda que acolheu integralmente os pedidos
formulados na inicial da ação de cobrança proposta pela
agravada, incluindo os valores da taxa de conservação e da
taxa de melhoramentos. Erro material consistente na falta de
menção à planilha na qual constaram os valores da taxa de
melhoramentos que não afasta a sua exigibilidade.
Honorários
sucumbenciais
devidos.
Justiça
gratuita
concedida apenas na fase de cumprimento de sentença que
não produz efeitos retroativos.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 93 que, em ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Sustenta o agravante: (i) a agravada está cobrando valores
não previstos no título exequendo; (ii) o valor do débito é R$ 18.794,66 e não R$
40.256,62 como pretendido pela agravada; (iii) as taxas de melhoramento não
constaram no título exequendo e devem ser excluídas do montante do débito, assim
como os honorários sucumbenciais.
Liminar indeferida às f. 62.
Contraminuta às f. 65/68.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante.
Conforme se verifica dos autos principais (proc. no
1009203-52.2017.8.26.0008), foi proposta pela agravada ação de cobrança buscando
o recebimento das taxas de conservação e das contribuições ao Fundo de
Melhoramentos referentes ao imóvel objeto dos autos.
A ação foi julgada procedente, tendo ficado consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263646-68.2020.8.26.0000 -Voto no 38682 FLP
3
expressamente na sentença que a pretensão inicial era procedente e, portanto, devidos
os valores referentes tanto à taxa de conservação, como à taxa de melhoramentos.
Como constou na decisão agravada, de lavra do mesmo
magistrado que prolatou a sentença “A sentença exequenda acolheu integralmente a
pretensão deduzida pela autora, que cobrava as taxas de administração e
conservação (fls.24) e taxas de melhoramentos (fls.25). A omissão no dispositivo
acerca da planilha de fls.25 constitui evidente erro material, que não retira a força
coercitiva do julgado, o qual acolheu, sem qualquer ressalva e totalmente, os
pedidos formulados pela parte autora.”g.n.
Por outro lado, em relação aos honorários sucumbenciais, a
justiça gratuita foi concedida ao agravante somente na fase de cumprimento de
sentença e sem qualquer ressalva de que produziria efeitos retroativos (f. 88 dos
autos principais).
Dessa
forma,
correta
a
inclusão
dos
honorários
sucumbenciais no débito exequendo.
Nesse sentido:
REIVINDICATÓRIA - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que
rejeitou a impugnação ofertada, mantendo a penhora de valores -
Inconformismo da executada - Acolhimento parcial - Gratuidade
processual que foi requerida e deferida após o trânsito em julgado do
título exequendo - Concessão dos benefícios da justiça gratuita que tem
efeitos ex nunc - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
- Execução de verba sucumbencial que deve prosseguir - Ausência de
pagamento e/ou indicação de bens a penhora - Natureza alimentar do
crédito que possibilita a penhora de salário - Inteligência dos art. 85, §
14, c.c. o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil - Penhora que,
todavia, deve ser limitada a 30% dos proventos líquidos de
aposentadoria - Decisão reformada em parte - Recurso provido
parcialmente. (AI n.o 2028098-63.2020 Rel. Mônaco da Silva 5a Câmara de Direito
Privado j. 01/06/2020). g.n.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator